Tribunal: TJES
Processo: 0000354-40.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-40.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MOREIRA MOTA e outros (2)

APELADO: OSVALDO OLIMPIO DIAS ALVES JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE EXERCIDA POR PERMISSÃO DOS GENITORES USUFRUTUÁRIOS. MERA DETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE POSSE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. CIÊNCIA TÁCITA DA VENDA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELA USUFRUTUÁRIA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Moreira Mota e Zeilimar Barbosa Campos Mota contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada contra Osvaldo Olímpio Dias Alves Júnior e Rikielly Baia Peres, envolvendo fração de imóvel rural localizado no Córrego Paraíso, Distrito de São Geraldo, município de Mantenópolis/ES, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse legítima e de configuração de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os autores detinham posse legítima sobre o imóvel para fins de reintegração; (ii) definir se houve esbulho possessório praticado pelos réus; e (iii) estabelecer se a venda realizada pela usufrutuária, sem anuência expressa dos demais coproprietários, invalida a posse dos adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior pelo autor, bem como a demonstração do esbulho, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A ocupação do imóvel pelo autor decorreu de mera permissão dos genitores usufrutuários, não caracterizando posse nos termos do art. 1.208 do CC, mas sim detenção, o que não gera proteção possessória.

5. A alegação de posse autônoma após o falecimento do pai e a saída da genitora carece de suporte probatório concreto, inexistindo demonstração de atos de conservação, exploração ou administração exclusiva do bem.

6. O contrato de compra e venda firmado entre a usufrutuária e o recorrido Osvaldo Olímpio Dias Alves Júnior, acompanhado de recibo de pagamento em que o próprio autor figura como destinatário de parte do valor, revela ciência tácita da transação e enfraquece a tese possessória dos apelantes.

7. Não há nos autos demonstração de prática de esbulho por parte dos réus, nem da data e circunstâncias exatas da suposta perda da posse, tendo a entrada no imóvel ocorrido com base em título firmado pela usufrutuária, sem oposição imediata e efetiva do autor.

8. Diante da ausência dos pressupostos legais da tutela possessória, deve ser mantida a improcedência do pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior legítima, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.
2. A mera detenção decorrente de permissão dos usufrutuários não configura posse protegida juridicamente.
3. A ciência tácita do negócio jurídico firmado entre usufrutuária e terceiros impede o reconhecimento de esbulho.
4. A ausência de prova objetiva da perda da posse inviabiliza o acolhimento da pretensão possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 504 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000354-40.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MOREIRA MOTA, ZEILIMAR BARBOSA CAMPOS MOTA, ZEILIMAR BARBOSA CAMPOS
Advogados do(a) APELANTE: AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES - ES20737, SIRANIDES ELEOTERIO GOMES - MG58153
APELADO: OSVALDO OLIMPIO DIAS ALVES JUNIOR, RIKIELLY BAIA PERES, OSVALDO OLIMPIO DIAS ALVES JUNIOR, RIKIELLY BAIA PERES
Advogados do(a) APELADO: ERMINIO MARTINS DE JESUS - ES24323, RENATA ELIAS PONTES - ES12452
Advogado do(a) APELADO: RENATA ELIAS PONTES - ES12452

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por José Moreira Mota e Zeilimar Barbosa Campos Mota contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de Osvaldo Olímpio Dias Alves Júnior e Rikielly Baia Peres, envolvendo fração de imóvel rural no Córrego Paraíso, Distrito de São Geraldo, Mantenópolis/ES.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
.

Por outro lado, prevê o art. 1.208, do Código Civil, que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

No caso concreto, embora o apelante sustente a existência de posse legítima exercida sobre a área objeto da demanda, o conjunto probatório não permite acolher essa tese.

Da própria narrativa da inicial depreende-se que a ocupação da área, especialmente o uso do paiol e do espaço para guarda de caminhão, grãos e ferramentas, decorreu da autorização conferida por seus genitores, então usufrutuários do bem. Tais atos, por expressa dicção do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse, caracterizando-se como mera detenção.

Além disso, a alegação de posse autônoma exercida após o falecimento do pai e a saída da genitora não encontra suporte em elementos objetivos nos autos.

Ausentes provas robustas de atos concretos de conservação, exploração ou administração exclusiva do bem, a posse alegada não se qualifica juridicamente nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Ressalta-se, ainda, a existência de instrumento particular de compra e venda firmado entre a usufrutuária e o recorrido Osvaldo, em 18.01.2017, acompanhada de recibo de pagamento em que o próprio autor figura como destinatário de parte do valor da transação. Este elemento, longe de reforçar a tese do apelante, fragiliza ainda mais a pretensão possessória, pois indica, no mínimo, ciência e anuência tácita ao negócio.

Por fim, não se comprova nos autos a prática de esbulho por parte dos réus, tampouco a data e circunstância exata da alegada perda da posse. A entrada no imóvel decorreu de título firmado com a usufrutuária, sem demonstração de resistência efetiva ou imediata por parte do autor.

Dessa forma, inexistentes os pressupostos legais para a tutela possessória pretendida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15%, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.